Tribunal: TJSP
Processo: 2252504-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, CIP, Multa por Infrações Diversas e Receitas Diversas – Exercício de 2022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, CIP, Multa por Infrações Diversas e Receitas Diversas – Exercício de 2022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.